Tribunal: STF
Processo: ARE 1572868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES (ARTS. 33, CAPUT, 1*. III, C/C O ART. 40. DA LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART 35. CAPUT. C/C ART 40. DA LBL 11.343/2006). PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INDEFERIDA APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIOAS.



    1. Apelações interpostas pelos réus contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para tráfico.



    2. Pelo que consta dos autos a ação penal em questão originou-se de inquérito policial (Operação Hybris) instaurado para investigar suposta organização criminosa, sediada em Pontes e Lacerda/MT, estruturada com a finalidade de introduzir grande quantidade de cocaína no território nacional por meio da fronteira com a Bolívia e, posteriormente, transportá-la e distribuí-Ia para diversas regiões do país.



    3. De acordo com a descrição dos fatos, a denúncia versa sobre três atos de traficância, que abrangem os seguintes eventos: i) apreensão de 158 kg (cento e cinquenta e oito) quilogramas de cocaína em poder de Walter do Nascimento, Bruno Moreira dos Santos e Thiago Alexandre Andrade Souza, no município de Filadélfia/TO, na data de 08/07/2013; ii) Associação para importação de 500 tabletes de cocaína; e iii) apreensão de 517,270 kg de cocaína em Jauru/MT, na data de 17/07/2013.



    4. Preliminares de incompetência da Justiça Federal, nulidade das interceptações telefônicas, da não apresentação da versão original das interceptações telemáticas produzidas na fase de inquérito policial, ilegalidade da cisão processual realizada pelo MPF (art. 80 do CPP), cerceamento de defesa, ocorrência de litispendência e de bis in idem, nulidade do recebimento da denúncia em razão da parcialidade do juízo de origem, nulidade do interrogatório e da falta de citação pessoal afastadas.



    5. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico relativo à apreensão de 158 kg (cento e cinquenta e oito) quilogramas de cocaína no município de Filadélfia/TO, na data de 08/07/2013 ficaram demonstradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão 271/2013, pelo Laudo de Perícia Criminal Federal, assim como pelas interceptações das mensagens, via aparelho BlackBerry e depoimentos das testemunhas.



    6. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico relativo à apreensão de 517,270 kg de cocaína em Jauru/MT, na data de 17/07/2013 ficaram demonstradas peio Auto de prisão em flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Perícia Criminal, assim como pelas interceptações das mensagens, via aparelho BlackBerry e depoimentos das testemunhas.



    7. A materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico internacional de drogas relativo à importação de 500 tabletes de cocaína ficaram comprovadas pelas interceptações das mensagens trocadas entre os réus e pelos documentos juntados aos autos n° 555- 88.2015.4.01.3601, n° 718-39.2013.4.01.3601, e IP n° 717-54.2013.4.01.3601, juntado na presente ação penal, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas.



    8. A dosimetria das penas merece reparos. Pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o multas. tráfico, as penas dos réus devem ser ajustadas para reduzir a pena-base, ante a majoração excessiva feita na primeira fase. Ainda, deve ser reduzida a majoração em razão da transnacionalidade do delito, haja vista que os elementos considerados pelo juízo integram o tipo penal do delito ou foram avaliados em outra fase da dosimetria da pena, de modo que se forem considerados estaria se violando o princípio do "ne bis in idem".



    9. As penas do réu Ricardo Cosme Silva dos Santos ficam reduzidas de 58 (cinquenta e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 4.200 (quatro mil e duzentos) dias-multa para 47 (quarenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 4.200 (quatro mil e duzentos) dias



    10. As penas do réu Edivaldo de Souza Pereira ficam reduzidas de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2.667 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.



    11. As penas do réu Jean Jerônimo Silva ficam reduzidas 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa para 30 (trinta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa.



    12. As penas do réu Valdemir Gonçalves Maciel ficam reduzidas de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.466 (mil, quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.



    13. As penas do réu Junior Pereira Justo ficam reduzidas de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    14. Ficam mantidas as penas dos réus Walter do Nascimento em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa e de Emerson Batista Martins em 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 2.600 (dois mil e seiscentos) dias-multa).



    15. Apelações de Emerson Batista Martins e Walter do Nascimento desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente